Tribunal: TJMT
Processo: 1014411-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014411-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), JOSE GERALDO DEBONE - CPF: 573.075.392-68 (PACIENTE), 1a VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR OMISSÃO DO JUÍZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INOCORRÊNCIA – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DE PENA E DEFINIÇÃO DE DATA-BASE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – DETRAÇÃO REGULARMENTE COMPUTADA – LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME NÃO ALCANÇADO – PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO –
HABEAS CORPUS
É AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELA GRATUIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO LXXVII, DA CF/88 – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando o Juízo da Execução analisa devidamente os pedidos defensivos, apresentando fundamentação idônea para o indeferimento da progressão de regime.

A via do
habeas corpus
não se mostra adequada para discussão minuciosa sobre cálculo de pena, quando ausente flagrante ilegalidade, pois demandaria análise aprofundada dos elementos fáticos da execução penal.

O período de prisão preventiva já foi devidamente considerado como pena cumprida pelo Juízo da Execução, tendo sido estabelecida corretamente a data-base para fins de progressão de regime como sendo a data da última prisão, não havendo constrangimento ilegal neste ponto.

O pedido de prisão domiciliar humanitária não merece acolhimento quando não há demonstração cabal de que o tratamento médico necessário não possa ser realizado no ambiente prisional.

Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o
habeas corpus
é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
José Geraldo Debone
, qualificado, que estaria sofrendo constrangimento ilegal nos autos no 0000126-39.2015.8.11.0100, oriundo de ato omissivo praticado pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante sustenta que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e deveria progredir de regime ao cumprir 1/6 (um sexto) da pena.

Afirma que o paciente atingiu o direito à progressão de regime a partir do dia
14/11/2025
(
Sic
.).

Relata o impetrante que foi feito pedido no âmbito da execução penal para que fosse computado o período em que o beneficiário permaneceu preso preventivamente, todavia, o pleito foi negado.

Após, houve decisão no Superior Tribunal de Justiça, determinando o cômputo deste período para fim de cumprimento de pena, todavia, ainda não houve manifestação da autoridade apontada como coatora.

Aduz que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois, já teria cumprido o prazo necessário para progressão de regime, todavia, alega que o período de prisão durante a instrução não foi aplicado no cálculo de sua reprimenda.

Informa que o paciente é idoso, portador de moléstia grave, necessitando de intervenção médica de urgência.

Por tais razões, busca a concessão da ordem,
liminarmente inclusive, requerendo seja reconhecido o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, considerando para fim de cálculo o período em que o beneficiário esteve preso durante a instrução criminal e a consequente expedição de alvará de soltura, bem ainda, requer seja concedida a gratuidade da justiça
(Id. 284703852). Juntou documentos (Ids. 284703853 a 284703878).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. 285712373).

As informações foram prestadas (Id. 286734392).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 291419353), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus
. Execução penal.
Razões da impetração
: Sustenta constrangimento ilegal sob alegação de omissão judicial na apreciação de pleito de progressão de regime.
Improcedência
. Demonstrado que o juízo da execução penal analisou devidamente os pedidos defensivos, fixando corretamente a data-base com base na última prisão - Tempo de prisão anterior foi registrado como pena cumprida. Inadequação da via eleita para discussão de mérito de cálculo de pena. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela denegação da ordem
.”
(
Sic
.)

O impetrante juntou novos documentos aos autos (Ids. 294224366 a 294243858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Geraldo Debone
, qualificado, que estaria sofrendo constrangimento ilegal nos autos no 0000126-39.2015.8.11.0100, oriundo de ato omissivo praticado pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Alega o impetrante que foi feito pedido de progressão de regime em favor do paciente, nos autos de execução de pena no 0000126-39.2015.8.11.0100, não havendo decisão sobre o pleito, tendo o beneficiário direito à progressão em
14/11/2025
(Sic.).

Não obstante, o impetrante juntou aos autos pedido de progressão de regime em favor do paciente, todavia, verifica-se que a petição foi juntada ao processo executivo de pena em 16/04/2025. Além disso, não há nos autos o andamento do referido processo de execução penal, a fim de verificar se há movimentação ou se o mesmo encontra-se parado.

Não há sequer decisão que constitua o alegado constrangimento ilegal.

Além do mais, não há possibilidade de fazer através de
Habeas Corpus
uma evolução que ainda está pendente de análise pelo juiz de execuções penais.

Trago à baila o teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Trata-se de Processo Executivo de Pena no 0000126-39.2015.8.11.0100 referente ao paciente
JOSÉ GERALDO DEBONE
, o qual foi condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal.

A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT na data de 08/03/2013, autos de no 352-30.2004.8.11.0100 (ref. 1.1 – fls. 36). O feito transitou em julgado em 07/06/2013 (ref. 1.1 – fls. 39).

O feito fora distribuído junto à Vara Única de Brasnorte/MT (ref. 1.1 – fls. 40), o qual determinou a expedição de mandado de prisão em face do paciente, pois estava em lugar incerto e não sabido e para iniciar o cumprimento de pena em regime fechado (ref. 1.1 – fls. 45).

No evento 8 fora comunicado o cumprimento do mandado de prisão expedido em face do paciente, ocorrido na data de 20/09/2023 em Cáceres/MT.

Diante da informação da prisão do paciente na comarca de Cáceres/MT, o Juízo da Vara de Brasnorte/MT determinou a remessa do executivo de pena (ref. 12). O feito fora redistribuído para este juízo na data de 29/09/2023 (ref. 17).

A Defesa do paciente pugnou pela retificação da fração de progressão de regime para 1/6 (um sexto) (ref. 25), o que fora deferido por este juízo no evento 32.

No evento 39 a direção da unidade prisional de Cáceres/MT apresentou relatório de saúde do paciente, informando que é hipertenso e faz uso de medicamentos. A pedido da Defensoria Pública (ref. 46), o cálculo de pena foi homologado no evento 49.

Após constituir advogado, o paciente pugnou pela retificação do cálculo de pena a fim de alterar a data da progressão ao regime semiaberto de 14/11/2025 para 15/12/2024, sob a fundamentação de que o paciente esteve preso preventivamente anteriormente, bem ainda pela autorização da realização de trabalho externo (ref. 59).

Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pleito de retificação do cálculo, eis que este estaria correto, considerando a data-base como a da última prisão em 20/09/2023 (ref. 63).

No evento 66 a Defesa manifestou no sentido de que o paciente permaneceu preso de 18/12/1995 a 07/01/1997, razão a qual não poderia afirmar que está cumprindo pena somente agora, a partir da sua última prisão.

Em decisão proferida na data de 22/11/2024 (ref. 70), este juízo indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto sob a fundamentação de que a data-base encontra-se correta, eis que corresponde à da última prisão em 20/09/2023; que o período de 18/12/1985 a 07/01/1997 (prisão preventiva) já está anotado no sistema e; que a fração de 1/6 (um sexto) também já está anotada, não preenchendo, ainda, o requisito objetivo para a progressão regimental.

Irresignada com a decisão de ref. 70, na data de 25/11/2024 a Defesa do paciente interpôs Recurso de Agravo em Execução, requerendo, liminarmente, a liberdade pelo cumprimento de pena total pra progressão e, no mérito, a reforma da decisão a fim de aplicar a progressão após cumprido 1/6 da pena para progredir de regime em 15/15/2024 (ref. 71).

Recebido o recurso em 27/11/2024 (ref. 74), o Ministério Público apresentou contrarrazões na data de 17/12/2024, pugnando pelo desprovimento ao recurso defensivo (ref. 77). A decisão fora mantida por este juízo, conforme evento 80. Posteriormente, o recurso foi redistribuído ao Tribunal de Justiça (ref. 81).

No evento 91, na data de 16/04/2025, a Defesa requereu o reconhecimento do cumprimento de 1/6 da pena considerando o período que esteve preso durante a instrução criminal, com a consequente expedição do alvará de soltura.

No evento 93 fora juntada cópia do Acórdão no 1000288-74.2025.8.11.0000 da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que o recurso defensivo foi desprovido por unanimidade, sob a fundamentação de que o cálculo encontra-se correto e o período de prisão preventiva já foi devidamente computado por detração.

No evento 94 fora juntada cópia da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus No 997663 - MT (2025/0136940-1) – Superior Tribunal de Justiça, na data de 23/04/2025, oportunidade em que reconheceu que a data-base encontra-se correta e o período da prisão preventiva deve ser detraído como pena efetivamente cumprida, se ainda não computado.

No evento 95, em 24/04/2025, a Defesa do paciente juntou a decisão do STJ sobre o HC supramencionado, reiterando os pedidos anteriores. Em seguida, na data de 05/05/2025 (ref. 97), a Defesa pugnou pela concessão da prisão domiciliar humanitária sob a justificativa de que o paciente está com sérios problemas de saúde.

No evento 103, em 06/05/2025, o Ministério Público requereu fosse oficiado à unidade prisional para que informe sobre a situação da saúde do paciente, bem como dos tratamentos médicos empenhados e a possibilidade de prestar acompanhamento médico dentro do ambiente prisional.

No evento 105, na data de 12/05/2025, a direção da unidade prisional de Cáceres/MT apresentou relatório da saúde do paciente, informando que está recebendo acompanhamento por médico especializado por meios particulares e também está sendo medicado.

No evento 108, em 13/05/2025, a Defesa do paciente pugnou pelo cumprimento da decisão do STJ sobre o período de prisão preventiva, independentemente da manifestação do Ministério Público.

A requisição de Informações no Habeas Corpus impetrado no E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela Defesa do Paciente
JOSÉ GERALDO DE BONE
, aportou neste Juízo em data de 13/05/2025 (ref. 109).

Nos eventos 111 e 112, na data de 14/05/2025, foram justados o atestado de pena e o relatório de situação carcerária do reeducando, sem quaisquer alterações almejadas pela Defesa do Paciente.

Ainda na data de 14/05/2025 (ref. 113), este juízo proferiu decisão nos autos explicando a situação do cálculo de pena do reeducando, no sentido de que a data-base e a fração para progressão de regime estão corretos, bem como o período em que o Paciente esteve preso preventivamente, qual seja 18/12/1995 a 07/01/1997, está devidamente anotado como tempo de pena cumprida na aba “eventos”, não subsistindo razão para a realização de qualquer alteração do cálculo de pena, o qual se encontra correto, com previsão de alcance do requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 14/11/2025.

Ademais, na mesma oportunidade, este juízo indeferiu o pedido da concessão da prisão domiciliar ante a ausência de documentação comprobatória capaz de atestar que a manutenção da segregação do reeducando está impedindo ao atrapalhando o acompanhamento e o tratamento médio. Isso porque, a direção da unidade prisional informou que o paciente está realizando as consultas por meio particular. Todavia, a fim de sanar eventuais dúvidas quanto à questão da saúde do paciente, foram solicitadas novas informações acerca da situação de saúde e a possibilidade da manutenção da segregação.

Assim, o presente processo executivo de pena encontra-se em trâmite regular, não havendo quaisquer pendências.
[...]”
(Id. 286734392)

Conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não há omissão judicial na análise dos pedidos formulados pela defesa do paciente. Ao contrário, o Juízo da execução tem apreciado regularmente todas as questões apresentadas, proferindo decisões devidamente fundamentadas.

De acordo com as informações da autoridade impetrada, o paciente foi condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT em 08/03/2013, transitando em julgado em 07/06/2013.

Foi determinada inicialmente a expedição de mandado de prisão, em razão de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido. O cumprimento do mandado ocorreu somente em 20/09/2023, na Comarca de Cáceres/MT, ocasião em que teve início a execução penal, posteriormente redistribuída ao juízo competente em 29/09/2023.

O juízo da execução deferiu o pedido da defesa para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime, sendo também homologado o cálculo da pena. Posteriormente, a defesa pleiteou a retificação da data-base para progressão ao regime semiaberto, sugerindo o marco de 15/12/2024, com base na alegação de que o paciente teria permanecido preso preventivamente entre 18/12/1995 e 07/01/1997, período que, segundo a defesa, deveria ser considerado para fins de progressão.

Em decisão proferida em 22/11/2024, o juízo indeferiu o pedido de progressão, afirmando que o período de prisão anterior está devidamente registrado como tempo de pena cumprida, mas que não estaria preenchido o requisito objetivo, tendo sido adotada corretamente como data-base a prisão mais recente, ocorrida em 20/09/2023.

Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, que foi desprovido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, confirmando a correção do cálculo e a detração do período de prisão preventiva.

Posteriormente, foi apresentada decisão do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do HC no 997663, reconhecendo que o período de prisão preventiva deve ser detraído, se ainda não computado, e que a data-base adotada está correta. Mesmo diante dessa decisão, o juízo manteve o entendimento de que o período anterior já está contabilizado como tempo cumprido e indeferiu o novo pedido de progressão.

A defesa também pleiteou a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando agravamento do estado de saúde do paciente. Em resposta, o juízo determinou a requisição de informações médicas da unidade prisional. O relatório de saúde apresentado indicou que o paciente está sendo acompanhado por profissionais particulares e medicado regularmente.

Em 14/05/2025, o juízo reiterou que o cálculo da pena está correto, com data-base fixada em 20/09/2023 e previsão de progressão apenas em 14/11/2025, confirmando ainda que o período de prisão anterior foi lançado como pena cumprida. Diante disso, indeferiu a concessão de prisão domiciliar, por ausência de provas de que a custódia comprometeria o tratamento médico, embora tenha determinado a requisição de novas informações sobre a saúde do paciente.

Diante do contexto fático apresentado, não verifico a ocorrência de constrangimento ilegal na situação do paciente.

Primeiramente, não há omissão judicial na análise dos pedidos defensivos. Conforme demonstrado nas informações prestadas, o Juízo da execução tem apreciado regularmente todas as questões apresentadas pela defesa, proferindo decisões devidamente fundamentadas. Tanto é assim que os pedidos de progressão de regime foram analisados e indeferidos, com fundamentos claros e específicos, tendo sido a questão inclusive submetida à apreciação em sede de Agravo em Execução Penal e
Habeas Corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça.

Em segundo lugar, a via do
habeas corpus
não se mostra adequada para a discussão minuciosa sobre cálculo de pena, quando ausente flagrante ilegalidade. O tema demandaria análise aprofundada dos elementos fáticos da execução penal, o que não é compatível com a natureza do remédio constitucional, que pressupõe prova pré-constituída e direito líquido e certo.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária para o exame amplo e aprofundado da conduta carcerária do apenado, ora agravante, a fim de se vislumbrar possível inversão do que restou decidido pelo eg. Tribunal a quo quanto ao não preenchimento do requisito subjetivo para concessão dos benefícios da execução da pena, como a progressão de regime. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 810.754/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

No caso concreto, além de não haver flagrante ilegalidade, o que se verifica é que o período de prisão preventiva cumprido pelo paciente (de 18/12/1995 a 07/01/1997) já foi devidamente computado como pena cumprida pelo Juízo da execução, conforme expressamente consignado nas informações prestadas e na decisão de 14/05/2025.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, tendo o condenado permanecido solto durante o processo ou por determinado período, a data-base para o cálculo do requisito objetivo para a concessão de novos benefícios na execução da pena é a data da última prisão, salvo se ocorrer a unificação das penas, situação que não se verifica no caso em análise.

A propósito:

[...] A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a data-base para a concessão de benefícios na execução penal deve ser a da última prisão, e não a da prisão cautelar, quando houver intervalo de liberdade provisória entre a prisão processual e o início do cumprimento definitivo da pena. [...]
(AgRg no HC n. 965.127/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

[...] A data-base para progressão de regime deve ser a data da última prisão, quando o apenado foi posto em liberdade provisória e retornou à prisão para cumprimento da pena definitiva. 6. A consideração do tempo de prisão provisória para progressão de regime, quando interrompido, resultaria em tratamento desigual em relação a apenados que permaneceram presos até o início da execução definitiva. [...]
(AgRg no HC n. 850.619/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Esse entendimento foi corretamente aplicado pelo Juízo da execução, ao estabelecer como data-base para a progressão de regime a data da última prisão do paciente, ocorrida em 20/09/2023, tendo sido mantido pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão proferida no
HC
no 997663, conforme mencionado nas informações prestadas.

Diante disso, considerando que o paciente foi condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão, tem-se que o requisito objetivo somente será alcançado em 14/11/2025, conforme indicado no cálculo realizado pelo Juízo da execução.

Ressalte-se que a detração do período de prisão preventiva já foi devidamente computada como pena efetivamente cumprida, mas isso não altera a data-base para fins de progressão, que continua sendo a data da última prisão (20/09/2023), conforme jurisprudência pacífica sobre o tema.

Ademais, além do requisito objetivo que se refere ao tempo de pena cumprido, existe o requisito subjetivo, que demanda uma análise mais aprofundada, incabível em sede de
Habeas Corpus
, ainda mais em sede de liminar.

Sobre o preenchimento do requisito subjetivo para progressão de regime, assim já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] O atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional. 2. O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal. [...] 6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 525.070/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019.)

Ademais, da documentação acostada no presente
mandamus
, não há clareza necessária demonstrando o alegado constrangimento ilegal, pois, há no
mandamus
um atestado de pena, que informa que a previsão de alcance da progressão de regime é na data de 22/11/2028 (Id. 284703863), constando no referido documento, inclusive, o período de prisão do beneficiário em 18/12/1995.

Observa-se que já foi interposto agravo em execução penal, sob o no 1000288-74.2025.8.11.0000, no qual se pretendia o reconhecimento da data-base para concessão de benefícios como sendo 12/12/1995 (Id. 284703864).

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar humanitária, igualmente não verifico constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o benefício. Como consta das informações prestadas, o relatório de saúde do paciente indicou que ele está sendo acompanhado por profissionais particulares e medicado regularmente, não havendo evidências de que a custódia esteja comprometendo o tratamento médico necessário.

Ademais, o relatório de saúde de Id. 284703862, elaborado por enfermeira do Centro de Ressocialização de Cáceres, informa que o beneficiário está em uso contínuo de medicação hipotensora, para tratamento de hipertensão, além de outra medicação, sendo que o próprio paciente informa melhora no quadro de fraqueza e insônia.

De acordo com o relatório médico encaminhado pela direção da unidade prisional de Cáceres/MT (Id. 285716853), o paciente
"vem recebendo acompanhamento por médico especializado por meios particulares e sendo medicado", sendo que "possui alterações no funcionamento do coração e será encaminhado para realização de novos exames"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a concessão de prisão domiciliar por motivos de saúde exige a demonstração cabal de que o tratamento médico não pode ser realizado no estabelecimento prisional:

[...] "já decidiu esta Corte que para a excepcionalidade da colocação do preso provisório em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado (HC 121.258/SE, Rel. Min. JORGE MUSSI, Dje 15/12/2009)" (HC 156.399/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 4/3/2010, DJe de 26/4/2010), o que não se pode falar que ocorra na espécie, já que o próprio estabelecimento prisional permite a entrega, por familiares, de alimentação e suplementos que o paciente considerar mais adequados, como a proteína solúvel "whey protein" e suplemento alimentar de vitaminas e minerais "Bariatric Fusion Plus", haja vista que esses suplementos não pertencem ao rol do SUS. [...]
(AgRg no AgRg na TutPrv no HC n. 652.184/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

No caso em análise, não há evidências de que o tratamento médico não possa ser realizado adequadamente no estabelecimento prisional, tendo a autoridade impetrada, inclusive, determinado a requisição de novas informações sobre a saúde do paciente, demonstrando a devida atenção à questão.

Por fim, destaco que o Juízo da execução tem adotado todas as providências necessárias para garantir o regular cumprimento da pena pelo paciente, analisando devidamente todos os pedidos formulados pela defesa e prestando a devida assistência médica, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o
habeas corpus
é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas.

Neste sentido:

[...] Não se conhece do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que o habeas corpus é ação constitucional amparada pela gratuidade prevista no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal, sendo isento, portanto, de eventuais custas. [...]
(N.U 1021417-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Por oportuno,
determino
que a situação do paciente
seja acompanhada de forma continuada, ante a necessidade de eventual tratamento médico especializado ou cirurgia
, a fim de evitar piora no seu estado de saúde.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
José Geraldo Debone
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025